Tribunal: TJMT
Processo: 1004631-21.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1004631-21.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: BLAINY DANILO MATOS BARBOSA
PACIENTE: MARCELO DA SILVA VIEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Blainy Danilo Matos Barbosa, em favor de Marcelo da Silva Vieira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT.
Consta desta impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia 20 de julho de 2021, por força de decisão prolatada nos Autos de Pedido de Prisão Preventiva n. 1000356-80.2021.8.11.0059, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de homicídio, que deu origem à Ação Penal n. 1002963-66.2021.8.11.0059.
Após o indeferimento da liminar, o impetrante, por meio da petição que se encontra no ID 122417470, almeja a reconsideração daquela decisão, ao argumento de que a audiência de instrução e julgamento aprazada para 29 de março de 2022 foi redesignada para 18 de maio de 2022, circunstância essa que agrava o propalado constrangimento ilegal por excesso de prazo.
É o relatório. Decido.
Não obstante os argumentos do impetrante, este pedido de reconsideração não pode ser acolhido, sobretudo porque, ao menos neste momento, não se vislumbra qualquer elemento de convicção capaz de modificar o entendimento adotado por este magistrado na decisão que indeferiu a medida de urgência, porquanto, conquanto o juízo de primeiro grau tenha adiado a audiência de instrução e julgamento, o fez para poder participar de curso de formação inicial de magistrados para o qual foi convocado, remarcando a solenidade para data mais próxima disponível.
Ademais, pela pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no PJe, foi possível constatar que, não obstante o andamento do processo pelo o qual o paciente responde não tenha ocorrido com a celeridade desejada pelo impetrante, há regularidade na sua tramitação, o que afasta a demora propalada pelo impetrante.
Por conta disso, não restam dúvidas que as circunstâncias acima mencionadas, aliadas às especificidades da causa, justificam a pequena demora constatada, devendo, pois, na espécie, ser levado em conta o princípio da razoabilidade (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal), segundo o qual os prazos processuais não são absolutos, nem se submetem às regras puramente aritméticas, impondo-se sua análise de acordo com a marcha processual, podendo, os ditos marcos temporais, ser ultrapassados sem que isso caracterize constrangimento ilegal.
Dessa forma, não havendo notícia de ato desidioso por parte do magistrado, tampouco de atos procrastinatórios atribuídos ao Ministério Público, e estando próximo o término da instrução criminal, ao menos por ora, na espécie, não há falar em excesso de prazo.
Posto isso, indefiro o pedido de reconsideração da decisão que não concedeu a liminar vindicada, determinando o cumprimento das determinações constantes no édito judicial exteriorizado no ID 122108489.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de março de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator